Tribunal: TJES
Processo: 5001409-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MRH VEICULOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA TERMO FIXADO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de MRH Veículos Ltda., anulando auto de infração referente ao não recolhimento de ICMS-DIFAL em operação interestadual. O acórdão anterior havia negado provimento ao recurso estadual com base na tese firmada no Tema 1.093/STF. Após decisão da Vice-Presidência do Tribunal, os autos retornaram para reexame em juízo de retratação, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093, notadamente quanto à necessidade de a ação ter sido ajuizada antes de 24/02/2021 para se beneficiar da tese da imprescindibilidade de lei complementar para exigência do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC permite ao órgão julgador reexaminar acórdão proferido em desconformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A tese firmada no Tema 1.093/STF exige lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da EC nº 87/2015, mas teve seus efeitos modulados para produzir efeitos a partir de 01/01/2022, excetuando-se as ações ajuizadas e em curso em 24/02/2021.

5. A presente ação foi ajuizada em 20/01/2022, após o marco temporal da modulação (24/02/2021), não se enquadrando na exceção fixada pelo STF, razão pela qual é legítima a exigência do ICMS-DIFAL com base na legislação estadual existente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de ICMS-DIFAL após a EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar, mas a sua inexigibilidade antes de 01/01/2022 somente alcança ações ajuizadas até 24/02/2021, data do julgamento do Tema 1.093/STF..

2. A ação ajuizada após o julgamento do Tema 1.093/STF não se beneficia da modulação de efeitos e deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, em observância à modulação de efeitos realizada pelo STF na referida tese, em observância à segurança jurídica e às relações jurídicas consolidadas.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, alínea "a".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MONTREAL HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. contra a sentença (fls. 153-157) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por MICHELINE ROSA TEIXEIRA, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar a ré à devolução integral de R$ 2.458,63 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de má prestação do serviço e falha no dever de informação.

Em suas razões (ID 12593010), a apelante alega, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, que esteve sempre à disposição da consumidora, sendo a não utilização das diárias decorrente de sua culpa exclusiva; (ii) a Apelada foi devidamente informada sobre as regras do plano no ato da contratação, inclusive sobre o prazo de validade das diárias, conforme prova de áudio; (iii) a cláusula que prevê a decadência do direito de uso das diárias não utilizadas é lícit; e (iv) inexiste ato ilícito a justificar as condenações.

Contrarrazões (ID 12593014) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001409-83.2022.8.08.0024
Apelante:
Estado do Espírito Santo
Apelado:
MRH Veículos Ltda.
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Infere-se do caderno processual que esta Colenda Câmara, pelo v. acórdão de id. 8320190, negou provimento à apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo a sentença de primeiro grau que anulou o Auto de Infração nº 5.044.714-4
, referente ao
não recolhimento de ICMS-DIFAL
após a venda e um veículo do Estado de São Paulo para o Espírito Santo. À época,
o voto vencedor fez remissão ao Tema 1.093/STF
, entendendo pela sua aplicação ao caso concreto, ao passo que a Desª. Heloísa Cariello, em voto-vogal, acompanhou o resultado, mas por fundamento autônomo fático-tributário, reconhecendo a inexistência de operação interestadual, pois entendeu pelo não enquadramento do caso ao Tema 1.093/STF.

A douta Vice-Presidência, ao exercer o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, determinou o retorno para que este órgão fracionário reexaminasse o acórdão, à luz da modulação do Tema 1.093/STF, por não se tratar de “ação em curso” na data do julgamento paradigmático, uma vez que ajuizada em 20/01/2022.

Pois bem.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Suprema, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema nº 1.093, assentou a necessidade de Lei Complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL após a Emenda Constitucional nº 87/2015, procedendo, contudo, à
modulação de efeitos
, para que o entendimento firmado na tese somente tivesse eficácia
a partir do exercício de 2022 (01/01/2022)
,
ressalvadas as ações judiciais em curso
à época do julgamento (24/02/2021). O objetivo é garantir a segurança jurídica e o respeito às relações jurídicas consolidadas.

No caso
sub examine
,
a presente ação foi ajuizada em 20/01/2022
(id. 4637946), de modo que não se subsume à ressalva das “ações em curso na data do julgamento”, cuja data de aferição é 24/02/2021. No caso, como não havia ação em curso na data do julgamento, não há que se falar em aplicação retroativa do Tema 1.093/STF ao caso concreto.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
exerço juízo de retratação
para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória ajuizada por MRH Veículos Ltda.

É como voto.